Tribunal: STF
Processo: AI 134469
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
          RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX,
CF. - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE SE ASSENTA EXCLUSIVAMENTE
EM DISPOSIÇÕES DE  LEI ORDINARIA E NORMAS CONTRATUAIS. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          SE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INTERPRETE ADEQUADO PARA
MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL,  NÃO  CONHECE  DE RECURSO  ESPECIAL POR
ENTENDER  QUE O  ACÓRDÃO TEM MAIS  DE UM FUNDAMENTO, TODOS  BASTANTES
POR  SI  SÓ PARA  SUSTENTAR A CONCLUSÃO, NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL REEXAMINA-LA, SOB O MESMO FUNDAMENTO.
          AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DAS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA
- PAR. 1., ART. 317, RI/STF. FALTA  DE FUNDAMENTO PARA RECONSIDERAR A
DECISÃO AGRAVADA.
          AGRAVO NÃO PROVIDO.